Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-49.2019.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-49.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO - CPF: 652.083.071-20 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO - CPF: 652.083.071-20 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1000721-49.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero

B
anco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Conforme inteligência da Súmula 54, do STJ, os juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído fluem a partir de cada desembolso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1000721-49.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero

B
anco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
movida por Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero

contra
B
anco Bradesco S.A.
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
0123273616414, condenando o banco à repetição em dobro da quantia de R$ 2.996,56 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado,
Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero interpõe o presente recurso pugnando pela
majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios. Requer a alteração do
dies a quo
dos juros de mora.

Por seu turno,
B
anco Bradesco S.A. recorre sustentando
a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado
. Alega que a restituição deve ocorrer na forma simples
, ante a ausência de má-fé.

Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero apresentou contrarrazões (id. 83804522), pugnando pelo desprovimento do recurso.

B
anco Bradesco S.A., apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar defesa recursal (certidão id. 83804523).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1000721-49.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero

B
anco Bradesco S.A.

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero moveu ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra B
anco Bradesco S.A.
, aduzindo ser idoso e indígena e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao contrato de empréstimo consignado n.
0123273616414
,
no valor de
R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
, parcelado
em 72

prestações de
R$ 53,51 (cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos)
, cada, sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 56 parcelas, totalizando o montante de

R$ 2.996,56 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos)
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
0123273616414, condenando o banco à repetição em dobro da quantia de R$ 2.996,56 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto realizado. Além disso, condenou a instituição financeira ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir do início do contrato e correção monetária a partir do arbitramento, bem como, n
as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Irresignado,
Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero se insurge defendendo a
majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios. Requer a alteração do
dies a quo
dos juros de mora.

De outra banda,
B
anco Bradesco S.A. recorre sustentando
a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado
. Alega que a restituição deve ocorrer na forma simples
, ante a ausência de má-fé.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios incidentes sobre o valor a ser restituído, matéria de irresignação da parte autora, tenho que a r. sentença merece reparo também neste ponto, para determinar a sua incidência a partir de cada desembolso, conforme dispõe a Súmula 54, do STJ.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Desta feita, neste ponto, também merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por fim, ante o afastamento do dano moral e da restituição em dobro, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e da restituição em dobro, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Por derradeiro, ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral e dos honorários advocatícios, pretendida pela parte autora em suas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, com a incidência dos juros de mora
a partir de cada desembolso,
após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral.

Posto isso, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por Francisco de Sales Wa’Irene’Ai’Rero e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por B
anco Bradesco S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021